Tribunal: TJPA
Processo: 0804943-60.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804943-60.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAYKMEU MATOS DA SILVA

IMPETRANTE: HANDERSON DA COSTA BENTES, LIBANIO LOPES COSTA NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR ALEGADA DEFICIÊNCIA DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA EPISÓDICA DE ADVOGADA CONSTITUÍDA. PACIENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR PÚBLICO. ALEGAÇÕES FINAIS INTEMPESTIVAS RECEBIDAS PELA AUTORIDADE COATORA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e na linha do art. 265, §2º do CPP, “na ausência injustificada do profissional constituído, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato” (RHC n. 71.696/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2016), como se deu na espécie.

2. Hipótese em que, diante da falta injustificada da advogada do paciente, o juízo impetrado prosseguiu com o interrogatório do réu mediante assistência da Defensoria Pública, assegurado ao coacto o direito de entrevista com o seu defensor, oportunidade em que o paciente não apresentou nenhum inconformismo em ser patrocinado pela Defensoria naquele ato, de modo que não é facultado ao coacto, na presente sede processual, “arguir nulidade a que haja dado causa, ou para a qual tenha concorrido (art. 565 do Código de Processo Penal)” (STJ, AgRg no HC n. 650.312/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022).

3. Não há constrangimento ilegal na apresentação intempestiva de memoriais, porquanto mesmo apresentados fora do prazo assinalado, as alegações foram subscritas pela advogada constituída pelo paciente e regularmente recebidas pelo juízo, de tal sorte que não houve qualquer prejuízo ao coacto. Inteligência da Súmula 523 do STF.

4. Sendo o coacto pessoalmente intimado da sentença condenatória, mesmo estando solto, bem como sendo a sua causídica regularmente cientificada do édito condenatório via publicação do ato no Diário de Justiça, não há que se falar em qualquer nulidade ensejadora da devolução do prazo recursal.

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 23/05/2023 a 25/05/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RAYKMEU MATOS DA SILVA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA nos autos da Ação Penal n. 0012177-63.2011.814.0051, na qual o paciente foi condenado pela prática do crime encartado no art. 217-A do Código Penal (ID n. 13380995 - Pág. 13), com mandado de prisão para cumprimento de pena expedido após o trânsito em julgado e cumprido em 13/01/2023.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal referente a supostas nulidades da ação originária, as quais resultaram em prejuízo ao direito de defesa do paciente. Alega-se, em síntese, que a advogada particular do coacto se ausentou sem justificativa durante a tramitação do processo, de modo que a defesa do paciente foi episodicamente assumida pela Defensoria Pública, sem que o coacto fosse consultado acerca do interesse em constituir novo patrono.

Sustenta-se, assim, que a sucessão de advogados não foi adequadamente conduzida pela autoridade coatora, implicando na perda de prazos processuais e na própria fragilização do direito de defesa. Nesse contexto, requer-se, liminarmente, o imediato relaxamento da prisão do paciente, e, no mérito, a ratificação da liminar com a consequente anulação do processo
ab initio
por deficiência de defesa. Em caráter subsidiário, postula-se pela decretação da nulidade a partir/inclusive dos memoriais finais apresentados intempestivamente pela defesa, e, caso contrário, pela anulação da certidão de trânsito em julgado da sentença impugnada, com a devolução do prazo recursal.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 13394943.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 13488920).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da impetração, por se tratar de sucedâneo recursal. Subsidiariamente, opinou pela
denegação
da ordem (ID n. 13518280).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Delimitado tal aspecto, verifico que o cerne da controvérsia ora analisada reside na aparente deficiência do direito de defesa do paciente perante o juízo originário. Nesse particular, sustenta-se que o coacto possuía advogada constituída, a qual injustificadamente deixou de comparecer à audiência em que o paciente fora interrogado. Pondera-se que o magistrado
a quo
não consultou o coacto acerca do interesse em constituir novo patrono, tendo a defesa ficado episodicamente a cargo da Defensoria Pública. Alega-se que a advogada constituída pelo coacto apenas retornou para apresentar, a destempo, alegações finais totalmente dissociada do contexto dos autos, o que repercutiu na fragilização do direito de defesa.

À vista desse cenário fático-processual, requer-se a declaração de nulidade do feito subjacente
ab initio
por deficiência de defesa, e, subsidiariamente, a decretação da nulidade a partir/inclusive dos memoriais finais apresentados intempestivamente, e, caso contrário, pela anulação da certidão de trânsito em julgado da sentença impugnada, com a devolução do prazo recursal, garantindo que o coacto aguarde a tramitação processual em liberdade.

Bem delimitada a matéria deduzida na presente impetração, consigno que as teses deduzidas não se prestam a infirmar a autoridade da coisa julgada operada nos autos originários. Com efeito, embora o impetrante argumente que o juízo impetrado deveria ter consultado o paciente acerca do interesse em constituir novo patrono, diante da ausência injustificada da advogada por ele constituída em audiência, tenho que, na espécie, tal argumento contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “
não há exigência legal de abertura de prazo ou de nomeação de defensor público na hipótese de ausência do profissional constituído pela parte
”, salientando que, de acordo com o art. 265, §2º, do CPP, “
na ausência injustificada no profissional constituído, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato
” (
RHC n. 71.696/PR
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2016, cf.
https://bit.ly/42YlW2V
).

In casu
, verifico que a autoridade coatora não destoou do entendimento acima, porquanto diante da falta injustificada da advogada do paciente, prosseguiu com a audiência mediante assistência da Defensoria Pública. A esse respeito, destaco que o termo da referida audiência é hialino ao demonstrar que
foi assegurado ao coacto o direito de entrevista com o seu defensor
(ID n. 13380994 - Pág. 31). É importante deixar esse aspecto bem vincado, pois o coacto não apresentou nenhum inconformismo em ser patrocinado pela Defensoria Pública naquele ato, de modo que não é facultado ao paciente, na presente sede processual, “
arguir nulidade a que haja dado causa, ou para a qual tenha concorrido (art. 565 do Código de Processo Penal)
” (STJ,
AgRg no HC n. 650.312/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022, cf.
https://bit.ly/3OxRWGS
).

Sob outro ângulo, também não vislumbro constrangimento ilegal na apresentação intempestiva de memoriais, porquanto mesmo apresentados fora do prazo assinalado,
as alegações foram subscritas pela advogada constituída pelo paciente -
ID 13380933 (pág. 42) e ID 13380995 (pág. 47) -
e regularmente recebidas pelo juízo
, de tal sorte que não houve qualquer prejuízo ao coacto, tornando insubsistente qualquer base jurídica para decretação de nulidade. Convém assinalar que incide, nesse aspecto, o enunciado sumular n. 523 do STF, segundo o qual “
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

Por derradeiro, embora o coacto não tenha recorrido da sentença, verifico que a ele foi conferido o direito de apelar em liberdade. Dessa forma, estando solto, aplica-se a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores, que “
vem reconhecendo que, no caso de réu solto, é suficiente a intimação da defesa técnica – seja ela exercida pela Defensoria Pública, por advogado particular ou por causídico dativo -, nos termos do artigo 392, II do Código de Processo Penal
”. (STJ,
HC n. 721.642/S
P, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Decisão Monocrática, DJe 03/03/2022, cf.
https://bit.ly/3ewYzto
). No mesmo sentido:
AgRg no HC n. 661.692/SC
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/5/2021, cf.
https://bit.ly/3Mxbd8c
). Na doutrina: LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal: volume único
. 11. Ed. rev. Ampl. e atual. São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 1419).

No caso em apreço, vê-se que embora estivesse solto,
o coacto foi pessoalmente intimado da sentença condenatória (ID n. 13380995 - Pág. 19)
, sendo a
sua causídica regularmente cientificada do édito condenatório via publicação do ato no Diário de Justiça (ID n. 13380995 - Pág. 18)
, o que, na linha da jurisprudência acima referenciada e da dicção expressa do art. 392, II, do CPP, é suficiente para que a sentença condenatória surta todos os seus jurídicos e legais efeitos, não havendo que se falar em qualquer nulidade sob esse prisma que enseje a devolução do prazo recursal.

Em acréscimo, importante pontuar que não existe registro nos autos originários de renúncia de mandato, de modo que, dentro do contexto apresentado, não restou demonstrado efetivo prejuízo causado ao paciente, o que desautoriza o reconhecimento das nulidades suscitadas, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

Neste espeque, incabível a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO e DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 26/05/2023